Tribunal: TJDFT
Processo: 0705392-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705392-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NOELIA SENA DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARIA NOELIA SENA DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e determinou que a parte autora promovesse a redistribuição no juízo competente, nos seguintes termos (ID 222722010): “A parte autora reside em Guarulhos/SP e está representada por advogado de São Paulo/SP. Cumpre, portanto, aferir a regularidade da distribuição da demanda à luz das regras de competência aplicáveis ao caso. A parte autora não tem domicílio em Brasília, tampouco no Distrito Federal, razão pela qual não haveria fundamento para a propositura da ação nesta Circunscrição. A ré, por sua vez, atua em todo o território nacional, pois pertence ao grupo Banco do Brasil, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. A possibilidade de a parte autora/consumidora demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. É fato notório que o TJDFT e, no caso concreto, a Circunscrição Judiciária de Brasília tem se tornado jurisdição nacional para toda e qualquer demanda, atraindo partes e advogados dos mais diversos recantos do país, atraídos pelas custas mais baixas do território nacional e, ainda, pela celeridade na tramitação, recentemente reconhecida a ponto de lhe ser conferido, pelo CNJ, o selo de excelência, sendo o único Tribunal a receber tal certificação. Ocorre que tal celeridade tem ficado a cada dia mais comprometida, pois deixa-se de prestar jurisdição de qualidade aos jurisdicionados efetivamente residentes em Brasília para passar a prestar jurisdição para pessoas que tem, em local muito mais próximo de suas residências, um Poder Judiciário também efetivamente estabelecido. O acolhimento desse tipo de demanda, em claro desrespeito às normas processuais, sobrecarrega os servidores, magistrados e desembargadores, bem como impacta os demais jurisdicionados aqui residentes. É preciso coibir, com vigor, o ‘turismo processual’, sob pena de sobrecarregar todo o sistema, inclusive em grau recursal, com demandas que não são de sua competência. Reitere-se que a parte autora reside em Guarulhos/SP sendo que o seu patrono tem domicílio em São Paulo/SP, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, por certo que também não se verifica obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte autora. A conduta da parte autora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores – custas módicas e rapidez de tramitação não são hipóteses de modificação da competência –, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Quanto a possibilidade de declinar “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte autora, alinho-me às razões de voto do MM. Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima, no acórdão no 1824675, proferido no julgamento do agravo de instrumento 0748525-97.2023, em caso semelhante, julgado recentemente, em 08/03/2024: “A falta de justificativa à modificação da competência territorial por força de “seleção” aleatória não pode autorizar a “prorrogação” da competência e ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). A presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão da primária abusividade na seleção aleatória (sem justificativa) da competência de outro juízo (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o) a ponto de comprometer a sua funcionalidade (LINDB, art. 20 - consequencialidade).” Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, além das demais questões acima apontadas. Confira-se outros precedentes deste TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. [...] 4. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações, contudo, compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 7. O foro da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré [CPC, art. 53, III, "b" e "d"]. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1393686, 07248562020208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no PJe 28/1/2022)”. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo (art. 64, § 3a, do CPC). Considerando que os sistemas de tramitação de processos eletrônicos dos estados, além de serem diversos também não são integrados, deverá a parte autora promover a redistribuição do feito no juízo competente, com cópia integral deste feito, comprovando nestes autos no prazo de 15 dias. Após, transcorrido tal prazo, independentemente de manifestação, proceda-se à alocação do processo na tarefa "Manter Processos Redistribuídos". Aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso. Não interposto ou improvido, cumpram-se as determinações para redistribuição. Em seu agravo, a recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar liminarmente ao juízo monocrático, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento definitivo. No mérito, pede que os autos permaneçam na comarca de Brasília, foro de domicílio da empresa ré, com o devido prosseguimento da ação. Afirma estar localizada a empresa ré em Brasília, possuindo sede no Setor Bancário Sul (SBS), Quadra 01, bloco g, lote 32, Edifício Sede III, 5o andar, parte A, Brasília - DF, CEP no 70073 901. Valendo-se das prerrogativas previstas no código de defesa do consumidor, em seu artigo 101, inciso I, a autora ajuizou a ação no foro de Brasília-DF. Alega não existirem pressupostos legais para ser declinada a competência de ofício no presente caso. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais na qual a autora afirma ter identificado cobranças das quais não reconhece legitimidade, tampouco a sua origem. A questão posta cinge-se em definir a competência para processar e julgar a demanda. A competência tem estreita relação com o princípio do juízo natural, é a medida da jurisdição, ou seja, a parcela de poder jurisdicional distribuída a cada órgão judicante pela lei, segundo critérios referentes à pessoa, à matéria, ao valor da causa, à função e ao território, conforme clássica repartição tríplice da competência interna, esquematizada por Chiovenda. O juízo a quo, ao concluir pela relação de consumo entres as partes, determinou que a parte autora promovesse a redistribuição no juízo competente. No caso, a parte ré possui domicílio em Brasília-DF. Nessa linha, incide, a princípio, a regra do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação na qual for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. Dessa forma, a ação foi distribuída no local de domicílio da requerida e, portanto, não se justifica a competência declinada para o foro de residência da parte autora, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível. A hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo a não se admitir, como regra, a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Ademais, com base no princípio da perpetuação da jurisdição, distribuída a ação, não mais cabe à parte autora, em regra, demandar a sua modificação, tampouco ao juízo reconhecer a incompetência, sem a provocação da parte nesse sentido. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais, declinou de ofício da competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarujá/SP, onde reside a parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Juízo de origem declinar, de ofício, da competência territorial em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a controvérsia jurídica versa sobre direito do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme precedentes do STJ, impera o entendimento de que, se o consumidor for autor, a competência será relativa, podendo escolher o foro do seu domicílio, o do domicílio do réu, o foro de eleição ou de cumprimento da obrigação. 4. Por se tratar de regra de competência relativa, é facultado ao consumidor, figurando no polo ativo da demanda, eleger o foro que melhor atende seu interesse, especialmente se preferiu ajuizar a demanda no foro da sede da parte ré, respeitados os limites traçados pela legislação de regência e, nessa medida, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência para o foro de domicílio do consumidor, nos termos do enunciado da súmula n. 33 do STJ. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido.” (0741909-72.2024.8.07.0000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 18/12/2024) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA LIVRE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. 3. A escolha não aleatória do foro no domicílio da empresa ré está em conformidade com a competência territorial descrita no artigo 53, inciso III, alíneas “a” e “b”, do CPC. 4. O consumidor como autor, apesar de residir em São Paulo, pode escolher o foro de Brasília-DF, na hipótese de a ré, pessoa jurídica, estar estabelecida em Brasília/DF. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (0721185-47.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 06/09/2024.) -g.n. Registre-se, ainda, não se desconhecer a existência da Nota Técnica n. 8/2022, exarada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, a qual trata de estudo sobre a incompetência territorial em hipóteses como a presente. No entanto, tal instrução não pode servir de fundamento para decidir causa relativa ao estabelecimento de competência em sobreposição aos critérios legais previamente postos. Assim, cabe ao consumidor propor a ação no local que lhe proporcione mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, a qual impede sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ). Insta rememorar a redação da Lei no 14.879/2024, a qual alterou o Código de Processo Civil para estabelecer a necessidade de a eleição de foro guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, bem como o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. DEFIRO a antecipação da tutela para resguardar a permanência do feito perante o juízo da 6a Vara Cível de Brasília, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos ao Relator para elaboração de voto. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator